Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-12.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CLAUDIR SANTOS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 040.243.331-94 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IMPLANTE DE VÁLVULA BIOLÓGICA TRANSCATETER – PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA -

REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia do agravado (portador de quadro de edema agudo do pulmão, por grave degeneração da bioprótese em posição mitral, ou seja, estenose grave da válvula mitral) e da necessidade de procedimento cirúrgico pelo método mitraclip, que é o mais adequado para o seu quadro de saúde, pessoa idosa com idade superior a 70 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1046208-50.2022.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ FERREIRA CAVALCANTE DUARTE, determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a operadora de plano de saúde agravante custeie o procedimento cirúrgico cardíaco prescrito ao agravado, consubstanciado no implante de válvula biológica transcateter (valve–in–valve), conforme especificado em laudo médico.

Para tanto, aduz a agravante, que a negativa do custeio do procedimento cirúrgico em questão foi justificada e pautada em parâmetros legais e com base em parecer técnico, o qual verificou o risco do procedimento requerido pelo profissional médico responsável pelo tratamento do agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a operadora de plano de saúde agravante custeie o procedimento cirúrgico cardíaco prescrito ao agravado, consubstanciado no implante de válvula biológica transcateter (valve–in–valve), conforme especificado em laudo médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia do agravado (portador de quadro de edema agudo do pulmão, por grave degeneração da bioprótese em posição mitral, ou seja, estenose grave da válvula mitral) e da necessidade de procedimento cirúrgico pelo método mitraclip, que é o mais adequado para o seu quadro de saúde, pessoa idosa com idade superior a 70 anos (id no 105481256).

Desse modo, uma vez previsto em contrato o tratamento da doença da qual o agravado foi acometido, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento deverá ser utilizado ou negar o pedido solicitado por médico especialista.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE IDOSO COM CÂNCER NA REGIÃO RENAL – CIRURGIA COM TÉCNICA DE ROBÓTICA - RETIRADA DE NÓDULO EM LOCAL DE RISCO – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO NA CAPITAL – PERIGO DE DANO EVIDENTE - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – LISTA NÃO TAXATIVA - ABUSO CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - COBERTURA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.
(N.U 1008098-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos por profissional médico habilitado, colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023